Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-49.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
RECOMEÇAR
COM
EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO contra a sentença do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de
Assaí/PR, que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
Representação Eleitoral contra EXILAINE GASPAR e ISMAEL JUSTINO DA SILVA,
candidatos reeleitos aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito de São Sebastião de
Amoreira/PR, por suposto abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa

Num. 44478784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
pelo indeferimento da produção de prova oral; e (ii) verificar se há elementos
probatórios suficientes para a configuração do abuso de poder político e da
captação ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral pelo Juízo de origem se fundamenta na
desnecessidade da sua produção, pois os documentos já constantes dos autos
eram suficientes para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a parte
recorrente não demonstrou concretamente a relevância das testemunhas arroladas.
4. A jurisprudência exige prova robusta para a configuração do abuso de poder
político e da captação ilícita de sufrágio, não sendo suficiente a mera presunção ou
relatos isolados.
5. As provas apresentadas pela recorrente – gravações clandestinas, depoimentos
isolados de adversários políticos e registros fotográficos e audiovisuais inconclusivos
– não demonstram de forma inequívoca a prática de ilícitos eleitorais.
6. A gravação ambiental clandestina foi considerada prova ilícita, nos termos do
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, pois foi
realizada sem o consentimento do interlocutor em ambiente privado.
7. A alegação de utilização de aparelhos de televisão para divulgação de
propaganda institucional já foi analisada e afastada em decisão judicia

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600498-49.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600498-49.2024.6.16.0035, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral C/C com Representação por Captação Ilícita de Sufrágio ajuizado por
Coligação Recomeçar Com Experiência E Renovação- São Sebastião da Amoreira em face de
Exilaine Gaspar e Ismael Justino da Silva, alegando que a condutas, em tese, caracterizadoras de
abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio, visando cassar seus registros de candidatura
e/ou diploma, a declaração de inelegibilidade, e aplicação de multa. De acordo com a inicial, a
representada Exilaine Gaspar, na qualidade de prefeita municipal, tem se valido do cargo para a
prática de irregularidades por meio do abuso de poder político. Afirmaram que a conduta ilegal se
caracterizou com a presença diária da representada na sala de agendamento da saúde, onde
pessoalmente estaria efetivando o agendamento e entregando guias aos pacientes, o que os
levariam a crer que estariam se beneficiando por meio de sua gestão, e que os benefícios
cessariam com o fim de seu mandato. Também relata que a representada encaminhou, do seu
próprio número de celular, mensagens a pacientes, para avisá-los do recebimento de benefícios,
além de ser responsável por transmitir vídeos, em órgão público, de obras realizadas durante sua
gestão. Aduziu ainda que a equipe da prefeita realizou coação e ameaças a candidatos do partido
adversário, e tem ofertado a eleitores bens e valores visando a captação de votos.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RECOMEÇAR COM EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO
[REPUBLICANOS/AVANTE/MDB/PDT] - SÃO SEBASTIÃO
DA AMOREIRA - PR (RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ISMAEL JUSTINO DA SILVA (RECORRIDO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
EXILAINE GASPAR (RECORRIDO)

ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478784
27/04/2025
12:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44478784 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.780

RECURSO
ELEITORAL
NA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL
0600498-
49.2024.6.16.0035 – São Sebastião da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
RECOMEÇAR
COM
EXPERIÊNCIA
E
RENOVAÇÃO
[REPUBLICANOS/AVANTE/MDB/PDT] - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: EXILAINE GASPAR
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: ISMAEL JUSTINO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
RECOMEÇAR
COM
EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO contra a sentença do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de
Assaí/PR, que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
Representação Eleitoral contra EXILAINE GASPAR e ISMAEL JUSTINO DA SILVA,
candidatos reeleitos aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito de São Sebastião de
Amoreira/PR, por suposto abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa

Num. 44478784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
pelo indeferimento da produção de prova oral; e (ii) verificar se há elementos
probatórios suficientes para a configuração do abuso de poder político e da
captação ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral pelo Juízo de origem se fundamenta na
desnecessidade da sua produção, pois os documentos já constantes dos autos
eram suficientes para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a parte
recorrente não demonstrou concretamente a relevância das testemunhas arroladas.
4. A jurisprudência exige prova robusta para a configuração do abuso de poder
político e da captação ilícita de sufrágio, não sendo suficiente a mera presunção ou
relatos isolados.
5. As provas apresentadas pela recorrente – gravações clandestinas, depoimentos
isolados de adversários políticos e registros fotográficos e audiovisuais inconclusivos
– não demonstram de forma inequívoca a prática de ilícitos eleitorais.
6. A gravação ambiental clandestina foi considerada prova ilícita, nos termos do
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, pois foi
realizada sem o consentimento do interlocutor em ambiente privado.
7. A alegação de utilização de aparelhos de televisão para divulgação de
propaganda institucional já foi analisada e afastada em decisão judicial anterior,
transitada em julgado, não cabendo nova deliberação sobre o tema.
8. As provas juntadas aos autos não demonstram que a investigada, na qualidade
de Prefeita, tenha realizado atos concretos de coação de eleitores ou oferecimento
de bens em troca de votos.
9. A ausência de provas concretas e robustas inviabiliza o reconhecimento do abuso
de poder político e da captação ilícita de sufrágio, razão pela qual a sentença
recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
i. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa
quando a decisão do Juízo de origem se fundamenta na suficiência das provas
documentais e na ausência de demonstração concreta da relevância das
testemunhas arroladas.
ii. Para a configuração do abuso de poder político e da captação ilícita de sufrágio, é

Num. 44478784 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
indispensável a existência de prova robusta e inequívoca, não sendo suficientes
indícios, presunções ou relatos isolados de adversários políticos.
iii. Gravação ambiental realizada sem o consentimento de um dos interlocutores, em
ambiente privado, constitui prova ilícita e não pode ser utilizada para fins de
comprovação de ilícitos eleitorais.
Dispositivos relevantes citados:
LC nº 64/1990, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.040.515 (Tema 979, repercussão geral); TSE, REspe nº 060040748,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 26.05.2023; TSE, REspe nº 30112, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, DJE 17.08.2021; TSE, AgR-RO-El nº 060293645, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 16.12.2021; TSE, RO-El nº 060303755, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 10.03.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RECOMEÇAR COM EXPERIÊNCIA E
RENOVAÇÃO em face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação Eleitoral,
proposta em face de EXILAINE GASPAR e ISMAEL JUSTINO DA SILVA, respectivamente
candidatos reeleitos aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito de São Sebastião de Amoreira/PR,
para apurar a prática de abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.
O Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova oral realizado pelos investigantes,
acolheu a preliminar aventada pelos investigados de ilicitude de uma das gravações ambientais
realizadas sem o consentimento dos interlocutores e em ambiente privado e, no mérito, julgou
improcedente a ação, entendendo pela fragilidade das demais provas trazidas aos autos (ID
44230085).

Num. 44478784 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
Em suas razões recursais (ID 44230093), a Coligação recorrente sustenta, preliminarmente, que
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, as quais seriam
fundamentais para comprovar o alegado. No mérito, afiançam, em síntese, que as provas foram
obtidas de forma lícita, devendo ser afastada qualquer alegação de que teria havido preparo para
captação da prova. Prossegue, afirmando que Exilaine, na qualidade de Prefeita Municipal, teria
se valido do cargo para praticar irregularidades por meio de abuso de poder político, coação e
oferta de bens e serviços públicos em prol de votos. Argumenta que a investigada utilizou a
máquina pública para beneficiar a sua candidatura à reeleição e que realizou ameaças e coações,
por meio da sua equipe de campanha, sob o crivo de sua autorização, suspensão ou cessação de
assistências oferecidas pela Secretaria de saúde, caracterizando-se o abuso de poder político. Ao
final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto.
Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso eleitoral (ID 44230099).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo não acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral
interposto (ID 44303511).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. PRELIMINAR
Afiança a recorrente que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova oral,
que seria de fundamental importância para a comprovação dos fatos alegados, uma vez que as
testemunhas indicadas presenciaram as negociações e omissões por parte da recorrida.
O requerimento de dilação probatória foi indeferido pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, nos
seguintes termos:
“(...)
No mais, apesar do requerimento de produção de prova oral pelas partes, em
especial pela coligação autora, entendo possível o julgamento do feito no estado em
que se encontra (art. 355, I do CPC).
O investigante requereu a produção de prova testemunhal, mas não informou qual a
pertinência e necessidade da oitiva das testemunhas arroladas na inicial, alegou que
existe controvérsia sobre matéria fática, e a prova oral seria necessária para não
restar dúvidas ao Juízo, a fim de derrubar toda argumentação da defesa, pois, se
não realizada, poderia configurar cerceamento de defesa, mas não especificou qual
a relevância para confrontar ou infirmar as versões já apresentadas nos autos, que

Num. 44478784 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
vieram acompanhadas de vários documentos.
A alegação de que “existe controvérsia sobre matéria fática, e a prova oral seria
necessária para não restar dúvidas ao Juízo”, não seria suficiente para se produzir
mais provas em audiência, ouvindo testemunhas que, pelo que se verifica, dentre as
arroladas há a própria Jocimara MARTINS DA SILVA, que realizou a gravação
telefônica tida como ilícita, e renunciou à sua candidatura a vereadora pelo PDT,
que compunha a coligação autora; também foram arrolados como testemunha pelo
autor os candidatos a vereador pela coligação autora MELISA DE OLIVEIRA,
ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA e WILIAN DIELS ALVES MIGUEL, sendo que o Sr. André é
quem aparece gravando o vídeo na sala de agendamento da saúde e é atualmente
vereador e opositor da atual prefeita e investigada Exilaine. Já as outras duas
testemunhas arroladas são HILZA FERREIRA DE SOUZA e CLAUDINEIA
HONORATO que aparecem nos vídeos alegando que teriam recebido materiais de
construção dos representados, sendo que estão acompanhadas do candidato a
prefeito pela coligação autora e de sua esposa, somando-se a isso, a Sra.
Claudinéia chega a afirmar que é a favor do candidato a prefeito pela coligação
autora, portanto essas pessoas seriam ouvidas como meros informantes, nada
acrescentando para solução da lide.
Conforme o art. 447, §3º, inciso II, do CPC, são consideradas suspeitas para depor
como testemunhas aqueles que tiverem interesse no litígio, e no caso em tela foram
arroladas como testemunha pelo autor 4 (quatro) vereadores de sua coligação e
duas senhoras que aparecem nos vídeos juntados aos autos alegando terem
recebido materiais de construção da investigada, mas fazem toda narrativa
acompanhada do candidato a prefeito pela coligação autora e sua esposa,
chegando uma delas a afirmar ao fim que é apoiadora do candidato da coligação
autora. Sendo assim, não basta simplesmente arrolar qualquer pessoa que nada
acrescentaria à solução da lide, mas para ser testemunha deveria ser arrolada
pessoa que não seja interessada no processo judicial.
Portanto, se a coligação autora entende que os documentos apresentados por ela
foram refutados pelos representados, e depende de uma prova frágil, como oitiva de
testemunhas, para cassação dos mandatos, ele reconhece que não possui provas
robustas nos autos. Importante ressaltar que a Justiça Eleitoral não é um ator
político, nela não se trava mais um turno das eleições, o trabalho dela é conter
abusos praticados no processo eleitoral, cujo resultado do pleito cabe aos eleitores.
Ademais, as partes juntaram documentos, os quais serão aqui analisados, para
corroborar suas alegações, portanto, não é o caso de acolher simples requerimento
genérico de produção de prova oral, com a alegação de que as testemunhas
arroladas comprovariam o abuso de poder político e a captação ilícita de sufrágio,
pois os documentos apresentados já demonstram em que está fundamentada a
ação.
Este Juízo entende que, como os documentos juntados aos autos já são suficientes
para solução da lide, e as provas protestadas não são relevantes, não há a
necessidade de produção de provas em audiência, haja vista que as testemunhas
arroladas seriam ouvidas como meros informantes, não contribuindo para a solução
do feito.
A prova testemunhal sempre constituirá a versão das testemunhas, pelo que o juiz,
diante dela, nunca terá direta percepção do fato, mas sim percepção por meio da
prova testemunhal.

Num. 44478784 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
Ademais, o cenário em que a prova é obtida geralmente é pautado por amizades,
ambições, paixões, compromissos, traições, enfim, por interesses os mais variados,
de forma que o complexo de variáveis impensáveis deve ser ponderado pelo
magistrado, ainda mais em eleições municipais em que o calor dos fatos bate às
portas dos eleitores, acirrando ainda mais as paixões desenfreadas pelas
campanhas eleitorais.
Além disso, para condenação em sede de AIJE, exige-se prova robusta e
inconcussa da captação ilícita de sufrágio ou da conduta abusiva, cuja
potencialidade lesiva possa comprometer a lisura e a normalidade da disputa
eleitoral, a fim de que a soberania do voto não sucumba diante de fato cuja
veracidade a prova dos autos não é capaz de garantir.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que, à vista do que prescreve o art. 370, parágrafo
único do CPC, é dado ao juiz, como destinatário das provas, indeferir a produção de
provas que se revelem inúteis ou desimportantes, sem que isso importe no
cerceamento do direito de defesa (RO nº 5243-65/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 24.5.2018; AgR-AI nº 13.264/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 16.5.2017;
REspE nº 24.424/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão de 17.11.2016; REspE nº
19.965/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em sessão em 18.12.2012).
Portanto, as provas e documentos apresentados aos autos são suficientes para
formar o convencimento desta magistrada para o julgamento da ação.”

Deste modo, denota-se que a Magistrada fundamentou adequadamente a desnecessidade da
prova oral, uma vez que os documentos apresentados eram suficientes para a solução da lide,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do
Supremo Tribunal Federal.
Houve, por parte do Juízo a quo, o detalhamento da qualificação de cada testemunha indicada,
tendo explicitado as razões pelas quais as considera desnecessárias para se formar um juízo de
procedência da demanda.
Além disso, a recorrente não demonstrou, de forma concreta, a relevância das testemunhas
arroladas, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de aprofundamento
probatório, sem refutar precisamente a fundamentação. Incumbiria à parte, diante dessa decisão,
afirmar exatamente o que cada testemunha teria a corroborar para o julgamento do mérito e o
que cada testemunha tem conhecimento sobre cada fato narrado na inicial, o que não ocorreu.
Ademais, a prova testemunhal, quando exclusivamente composta por pessoas diretamente
envolvidas na disputa eleitoral e sem isenção suficiente para afastar dúvidas razoáveis, deve ser
recebida com reservas. O Juízo a quo, ao indeferi-la, pautou-se nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, evitando a introdução de elementos que poderiam macular a lisura
processual.
Deste modo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Num. 44478784 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
III. MÉRITO
Na espécie, o presente recurso eleitoral objetiva a reforma da sentença, para o fim de que a ação
seja julgada procedente, com o reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio e abuso
de poder político durante a campanha eleitoral de 2024, no município de São Sebastião de
Amoreira/PR, com a imposição das sanções de inelegibilidade e cassação dos registros (ou
diplomas) dos investigados, conforme o artigo 22, XIV, da LC nº 64/90, além da aplicação das
penalidades de multa e inelegibilidade previstas no artigo 41-A da Lei Eleitoral.
A alegação é no sentido de que a primeira investigada, na qualidade de Prefeita do Município,
teria comparecido diariamente na sala de agendamentos da saúde e, pessoalmente, realizado o
agendamento e a entrega de guias aos pacientes, levando-os a crer que estariam sendo
beneficiados pela sua gestão e, ainda, que os benefícios seriam cessados após o término do seu
mandato. Ademais, a investigada teria encaminhado mensagens a pacientes, do seu número
pessoal de celular, avisando-os do recebimento de benefícios, bem como seria a responsável por
transmitir vídeos, em órgãos públicos, das obras que realizou na sua gestão. Além disso, constou
da inicial que a equipe da investigada teria realizado coação e ameaças a outros candidatos
adversários, e ofertado bens e valores a eleitores com o fim de captar votos.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
concluindo pela insuficiência de elementos robustos que comprovem as alegações da parte
autora, destacando, ainda, a ilicitude de gravações telefônicas clandestinas, consideradas provas
inválidas, e a fragilidade dos demais vídeos e documentos apresentados. Por fim, negou o pedido
de condenação da coligação autora por litigância de má-fé.
O recurso não merece provimento, pelos motivos que se passa a expor.
A captação ilícita do sufrágio, conhecida como compra de votos, está prevista no artigo 41-A, da
Lei nº 9.504/1997, que dispõe:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2023. 7ª ed. p. 739) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser

Num. 44478784 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
resumida como ato de compra de votos. Desse modo, a captação indevida de
sufrágio se caracteriza como uma relação bilateral e personalizada entre o corruptor
e o corrompido. A jurisprudência do TSE exige, cumulativamente, para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, o cumprimento dos seguintes requisitos:
(a) capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41-A da Lei
nº 9.504/97; (b) realização da conduta no período eleitoral; (c) prática da
conduta com especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto
do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência
de conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito,
considerada a severa penalidade de cassação do registro ou diploma (ROEl nº
0603302456-DF - j. 27/08.2020).” (grifamos)

No mesmo sentido é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART.
22 DA LC 64/90. PROMESSA E OFERTA DE DINHEIRO A ELEITORES.
APREENSÃO
DE
DINHEIRO.
LISTA
DE
ELEITORES.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVIDADE. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
(...)
3. Consoante o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos:
a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; b) dolo específico
de obter o voto do eleitor; c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de
candidatura e a eleição; d) participação, direta ou indireta, do candidato
beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito.
(...)
10. Constata-se, com base no quadro fático-probatório delineado no aresto regional,
que as explicações apresentadas por Paulo Roberto Beserra Leite e Elisângela da
Silva a respeito dos fatos carecem de qualquer credibilidade, tendo em vista a
grande discrepância existente entre suas declarações perante a autoridade policial e
as manifestações em juízo.
(...)
16. Assim, não resta dúvida de que o candidato foi beneficiário das ações de Paulo
Roberto, já que era seu o vasto material publicitário apreendido em poder do
executor da compra de voto, e entre eles existia incontroverso vínculo com fins
eleitorais, a indicar que ele ao menos tinha ciência da prática ilícita.

Num. 44478784 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
(...)
Agravos internos a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040748, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 104, Data
26/05/2023)

No tocante à questão probatória, vale lembrar que o artigo 369 do Código de Processo Civil prevê
que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."
Cumpre analisar, por conseguinte, se, a partir dos elementos probatórios trazidos aos autos,
estão presentes os requisitos necessários para a configuração da captação ilícita de sufrágio,
notadamente o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter voto de eleitor ou de
determinado grupo de eleitores.
Observa-se que, para a caracterização da captação ilícita de sufrágio basta que reste
demonstrada a compra de 1 (um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min.
Jorge Mussi, 10/08/2020), sendo imprescindível a existência de prova robusta de oferta, doação,
promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por
terceiros, ao eleitor em troca do voto.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
Por sua vez, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de
pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da
competência". O ato de abuso de poder de autoridade pressupõe o exercício de parcela de poder,
não podendo se cogitar da incidência desta espécie de abuso quanto o ato é praticado por
pessoa desvinculada da administração pública (latu sensu). Na esfera eleitoral, abuso de poder
de autoridade indica a prática, mediante desvio de finalidade e com o objetivo de causar
interferência no processo eleitoral." (Zílio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre:
Verbo Jurídico, p. 645).
José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São
Paulo: Atlas).

Num. 44478784 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso
do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
Antes de analisar os fatos alegados, importante frisar que o Juízo Eleitoral de primeiro grau
acolheu a preliminar de ilicitude da gravação de áudio trazida aos autos pelos investigantes -

Num. 44478784 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
correspondente a uma ligação telefônica feita por uma pessoa ligada à coligação autora
(Jocimara) para um candidato a vereador da coligação dos representados (Juninho Nicácio) -,
realizada em ambiente privado (telefone), de acesso restrito e sem o conhecimento do candidato
gravado.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em 01/12/2017, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 1.040.515 do
Tema 979, no qual se discutiu a ilicitude da prova obtida por meio de gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral.
Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
"No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental
clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade
dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o
conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental
feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre
na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer
controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da
expectativa de privacidade".

Deste modo, de fato, como bem delineado na sentença, deve-se entender pela ilicitude da prova,
consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, Jocimara, sem prévia
autorização judicial ou ciência do outro envolvido, Juninho Nicácio, em ambiente privado.
Nesse sentido é o entendimento recente do TSE e desta Corte, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. CLANDESTINA. AMBIENTE PRIVADO. DESCONHECIMENTO DE
PARTE DOS INTERLOCUTORES. PROVA ILÍCITA. PROVA TESTEMUNHAL.
DERIVADA. ILICITUDE. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULAS Nº 24 E Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão pela qual se negou
seguimento aos agravos interpostos contra a inadmissão de recursos especiais
manejados com o intuito de reformar acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE/BA) no qual foi mantida a sentença em que, por ausência de provas,
foram julgados improcedentes os pedidos expendidos em AIJE ajuizada em face dos
então candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de
Jandaíra/BA, no pleito de 2020, noticiando a prática de compra de apoio político,
captação ilícita de votos e abuso do poder econômico.
2. O agravo não é passível de ser conhecido, pois os agravantes, ao se limitarem a
colacionar fragmentos do recurso especial, não infirmaram os fundamentos da
decisão agravada, ou seja, não atenderam o postulado da dialeticidade recursal,

Num. 44478784 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
razão pela qual incide a Súmula nº 26/TSE.
3. Ainda que tivesse sido observado o postulado da dialeticidade recursal, o agravo
regimental não prosperaria.
4. Não há como rever, em razão do óbice da Súmula nº 24/TSE, as conclusões do
TRE/BA no sentido de que: a) a gravação ambiental foi realizada em ambiente
privado de acesso restrito e sem o conhecimento/consentimento de parte dos
interlocutores (clandestina); e b) a prova testemunhal produzida está
diretamente relacionada com a gravação ambiental.
5. Este Tribunal, para o pleito de 2020, firmou orientação no sentido de que são
ilícitas, em virtude do previsto no art. 5º, X, da Constituição do Brasil (CB),
para fins de comprovação da prática de ilícito eleitoral, as gravações
ambientais realizadas por um dos interlocutores em ambiente privado sem o
conhecimento inequívoco dos demais.
6. A conclusão da Corte baiana está em sintonia com a orientação firmada neste
Tribunal, o que atrai a Súmula nº 30/TSE, óbice também aplicável aos recursos
alicerçados em violação à lei.
7. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060048383,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/09/2024 - grifos nossos).

ELEIÇÕES 2020. DELITO DE CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO CRIME ELEITORAL. PREJUDICAIS DE
MÉRITO. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU CONHECIMENTO DE TODOS OS ENVOLVIDOS.
ILICITUDE. PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
PROIBIDA. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
FLAGRANTE
PREPARADO.
TESE
REJEITADA.
MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE
EXTRAIR OS ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO CRIME ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ilícita toda a prova consistente em gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores sem prévia autorização judicial ou ciência dos demais
participantes da conversa. Fixação de tese do C. Tribunal Superior Eleitoral
para ações eleitorais e que se entende aplicável também aos feitos penais-
eleitorais. Leading case no Tribunal Superior Eleitoral: Recurso Especial
Eleitoral nº 63406, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 06/10/2022.
2. Por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas que
derivam da prova ilícita ou lhe reproduzem o conteúdo são, igualmente,
ilícitas. Compreensão do Tribunal Superior Eleitoral: Recurso Crime Eleitoral nº

Num. 44478784 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
060070722, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 157, Data 16/08/2023.
3. Resta rejeitada a tese recursal de flagrante preparado em razão de que o áudio
gravado não apresenta qualquer atuação do interlocutor para conduzir o agente à
confissão do delito.
4. Exige-se o conjunto probatório robusto e seguro para lastrear um édito
condenatório.
5. No caso concreto a prova oral produzida é débil e insuficiente para demonstrar a
prática do delito de corrupção eleitoral passiva, especialmente o dolo específico do
delito - para fins eleitorais - atraindo a incidência do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.6. Recurso crime eleitoral conhecido e provido.
(TRE/PR - AÇÃO PENAL ELEITORAL nº060064263, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024 - grifamos).

No caso em tela, a Coligação autora aponta, em síntese, quatro condutas irregulares, em tese
praticadas pelos representados, quais sejam:
a) A recorrente sustenta que a investigada, na qualidade de Prefeita Municipal, EXILAINE
GASPAR, estaria prestando atendimento no agendamento de saúde do Município, direcionando
pacientes aos atendimentos, e encaminhando mensagens via WhatsApp a pacientes, informando-
lhes do recebimento de benefícios públicos.
Contudo, os elementos probatórios trazidos aos autos pela coligação autora não se mostram
suficientes para a comprovação do ilícito apontado.
Inicialmente, observa-se que os vídeos e documentos anexados não evidenciam qualquer
atuação direta da gestora municipal na organização do atendimento de saúde. Pelo contrário, do
conteúdo dos autos há apenas a demonstração da presença da investigada na Unidade de Saúde
em apenas uma ocasião específica, quando houve um desentendimento entre um paciente,
Reginaldo Lemes de Moraes, e uma atendente do setor de agendamentos, Flávia Franciele de
Almeida Bárbara, tendo sido realizado Boletim de Ocorrência acerca do ocorrido.
Denota-se do Boletim de Ocorrência - juntado aos autos pela própria coligação investigante - que
a Prefeita teria chegado ao local dos agendamentos tão somente após o desentendimento
ocorrido, constando a seguinte descrição dos fatos (ID 44230044):

Por sua vez, a parte investigada apresentou em contestação a descrição dos fatos feita por Flávia
Franciele de Almeida Bárbara, no mesmo Boletim de Ocorrência mencionado, cujo teor é o
seguinte (ID 44230069):

Num. 44478784 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
Assim, caso estivesse de fato exercendo influência no agendamento de consultas, sua presença
no local se daria desde o início dos eventos narrados, o que não se confirma pelos registros
apresentados.
Ademais, importante frisar que a análise das imagens colacionadas permite concluir que todas
retratam um único episódio, identificável pela vestimenta dos indivíduos ali presentes, não
havendo qualquer indício de habitualidade na suposta conduta imputada à investigada. Além
disso, não se verifica, nas filmagens, qualquer ato que demonstre a Prefeita realizando
atendimentos ou exercendo influência sobre eleitores.
Diferentemente do alegado pela coligação autora, constata-se que, no denominado "vídeo 4" , é
uma funcionária – e não a Prefeita – quem solicita a assinatura de um documento (supostamente
de agendamento) a um paciente, como bem se observa da seguinte imagem retirada do citado
vídeo (ID 44230041):

Não há qualquer indicação de que a investigada, na qualidade de Prefeita, estivesse ali
desempenhando atividades administrativas ou interferindo na prestação do serviço público.
Vale destacar o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
“Nesse sentido, há vídeos que mostram a Prefeita do município em local onde
ocorrem os agendamentos de consultas médicas na cidade. Entretanto, muito
embora a parte recorrente afirme que a chefe do executivo estava presente no local
todos os dias, não traz nenhuma prova que corrobora essa declaração, vez que
todos os vídeos (única prova juntada quanto ao tema) foram gravados no mesmo dia
(o que pode ser percebido pelas roupas que as pessoas vestem).
Ademais, não é possível garantir que Exilaine Gaspar estava no local com o intuito
de captação ilícita de votos, posto que não há nenhum indício disso, de forma que
as ações retratadas na mídia não têm o condão de macular a lisura do pleito
eleitoral, não caracterizando prática de abuso de poder político.”

No que se refere ao envio de mensagens via WhatsApp, a autora sustenta que a investigada
estaria comunicando diretamente pacientes sobre a concessão de benefícios públicos, de modo a
induzir a crença de que tais auxílios estariam condicionados à continuidade de sua gestão. No
entanto, a única prova apresentada para embasar essa alegação consiste exclusivamente em um
print de conversa, o qual, isoladamente, não é suficiente para comprovar a prática denunciada,
como se nota (ID 44230039):

Além disso, a própria investigada juntou aos autos registros demonstrando que sua atuação
restringia-se à divulgação de informações sobre a necessidade de comparecimento ao setor de
agendamentos, sem qualquer menção a condicionamento político ou promessa de manutenção
dos benefícios mediante apoio eleitoral. A investigada comprovou que antes do envio da
mensagem em 31/07/2024 à paciente LUIZA RIBEIRO CARDOSO, o setor de agendamentos da

Num. 44478784 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
Prefeitura tentou por diversas vezes contato, sem sucesso, como bem se observa do print
constante da contestação de ID 44230066:

Dessa forma, não há nos autos elementos probatórios que permitam a configuração do abuso de
poder político, que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, exige
a utilização indevida do cargo ou função pública com o propósito de influenciar o eleitorado e
obter votos para determinada candidatura.
No presente caso, inexistem provas concretas e robustas da prática de tal conduta por parte da
investigada, na qualidade de Prefeita, razão pela qual a tese defendida pela coligação
investigante não se sustenta.

b) Alega a investigante, ora recorrente, que a investigada teria se utilizado dos aparelhos de
televisão fixados na Unidade Básica de Saúde do Município para realizar propaganda institucional
de atos e obras realizados durante sua gestão, tendo apresentado a seguinte imagem:

Ocorre que, conforme bem delineado na sentença, a matéria já foi objeto de apreciação judicial
nos autos de Representação Eleitoral nº 0600048-09.2024.6.16.0035, que tramitaram perante a
Zona Eleitoral, tendo a ação sido julgada improcedente, em razão da absoluta ausência de
elementos probatórios que permitissem aferir a data da suposta veiculação, a localização exata
da reprodução e a identidade do agente responsável pela sua divulgação.
Da decisão que julgou improcedente a Representação Eleitoral, proposta pela Comissão
Provisória do Partido Republicano Brasileiro em face da ora recorrida, foi interposto recurso
eleitoral, o qual foi distribuído a este Relator e, a unanimidade de votos, desprovido por esta
Corte, restando assim ementado:
EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A DATA,
LOCAL E RESPONSÁVEL PELA VEICULAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 A COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA interpôs recursos eleitorais contra sentença
proferida pelo Juízo da 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a
representação por propaganda institucional antecipada, por ausência de
comprovação de data, local e responsável pela veiculação.
1.2 No recurso, a comissão partidária argumenta que o local da publicidade é
identificado nas filmagens e que a divulgação configuraria propaganda institucional
vedada.

Num. 44478784 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
1.3 A recorrida, em contrarrazões, sustenta a inexistência de prova de propaganda
ilícita, visto que os vídeos anexados não apresentam identificação de data, local ou
conteúdo que caracterize propaganda eleitoral.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender que não há elementos comprobatórios suficientes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prova acerca da
data, local e do responsável pela veiculação dos vídeos institucionais impede a
configuração de propaganda institucional e antecipada e a aplicação de sanções
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os pressupostos de admissibilidade recursal foram preenchidos, devendo os
recursos serem conhecidos.
3.2 De acordo com o art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, a propaganda institucional é
vedada nos três meses anteriores ao pleito, salvo grave necessidade pública, o que
demanda prova robusta de sua ocorrência dentro do período vedado.
3.3 Na análise dos autos, observou-se que os vídeos apresentados não contêm
elementos que comprovem a data, o local de veiculação, tampouco a
responsabilidade pela autorização, o que os torna insuficientes para caracterizar a
conduta vedada pela legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos
recursos interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, mantendo-se a sentença
proferida pelo Juízo da 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR.
4.2 Tese de julgamento: "A ausência de prova quanto à data, local e responsável
impede a configuração de propaganda institucional e a imposição de sanções
previstas no art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97."

Trata-se, portanto, de questão já exaustivamente analisada e resolvida no âmbito da Justiça
Eleitoral, não havendo que se falar em ilícito eleitoral a ser reconhecido nesta oportunidade,
restando desnecessária qualquer nova deliberação sobre o tema.
Ademais, verifica-se a coisa julgada material e a ausência de qualquer fato novo apto a reabrir a
discussão, de modo que não há fundamento jurídico para a configuração de ilícito eleitoral no
presente caso.

c) A recorrente também sustenta que, por intermédio de sua equipe, a investigada teria coagido

Num. 44478784 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
eleitores mediante ameaças de cessação de benefícios e/ou serviços públicos, com o objetivo de
obter votos. Para embasar tal alegação, foi juntado aos autos termo de depoimento prestado por
Jocimara Martins da Silva perante o Ministério Público Eleitoral (MPE), nos autos de Notícia de
Fato MPPR nº 0011.24.000398-5 (ID 44230057).
Contudo, conforme informado pelo próprio Ministério Público Eleitoral de origem, referida notícia
de fato, a qual foi instaurada com base nesse depoimento de Jocimara, foi arquivada de plano,
uma vez que não se comprovou qualquer ameaça perpetrada por apoiadores da prefeita contra a
depoente. O órgão ministerial destacou, ainda, que as declarações prestadas por Jocimara eram
isoladas e desprovidas de outros elementos probatórios aptos a corroborá-las.
Além disso, os áudios anexados aos autos (ID’s 44230054 e 44230055) – considerados prova
ilícita neste feito – tampouco demonstram a ocorrência de coação, pois o teor da conversa
evidencia, tão somente, uma proposta de pagamento para trabalho no comitê durante a
campanha, sem qualquer oferta ilícita para que a declarante alterasse sua preferência política.
Um dos áudios registra uma conversa informal entre "Jô" (Jocimara) e "Junior" sobre a
inauguração de um comitê. Jocimara expressa surpresa por não ter sido informada diretamente e
revela sua expectativa de receber uma proposta para trabalhar no comitê. A conversa gira em
torno da comunicação falha e da falta de clareza sobre o papel de Jocimara, com Junior insistindo
para que ela compareça à inauguração e reafirmando o seu convite. Jocimara manifesta
preocupação sobre possíveis reações negativas devido a uma aparente mudança de lado político,
mas demonstra interesse em retomar a proposta de trabalho mencionada anteriormente.
Ademais, no outro áudio, a mesma Jocimara alega estar sendo ameaçada para "passar para o
outro lado". No entanto, tal registro constitui apenas sua versão dos fatos, sem respaldo
documental ou testemunhal idôneo. Importa ressaltar, ademais, que a depoente foi candidata ao
cargo eletivo pelo PDT – partido integrante da coligação autora – e renunciou à sua candidatura,
conforme Termo de Depoimento de ID 44230057, circunstância que impõe redobrada cautela na
análise de suas declarações.
A Procuradoria Regional Eleitoral muito bem pontuou que:
“Nesse sentido, as declarações prestadas por Jocimara (id. 44230056) ao Ministério
Público Eleitoral (Notícia de Fato MPPR nº 0011.24.000398-5 — arquivada pelo fato
de os áudios por ela gravados (id. 44230055) não terem corroborado as informações
trazidas em seu depoimento, consoante extrai-se da manifestação ministerial
juntada ao id. 44230076) mostram-se completamente isoladas, vez que não há
nenhum outro indício de que a depoente estava sendo pressionada para apoiar
Exilaine.”

E, salienta-se, porque de suma importância, referidos áudios foram considerados provas ilícitas
por parte do Juízo de origem.
Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada, a configuração do abuso de poder ou da
captação ilícita de sufrágio em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) exige prova
robusta, concreta e inequívoca, o que manifestamente não se verifica no presente caso.

Num. 44478784 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24

d) Alega a investigante, por fim, que a investigada teria oferecido e fornecido bens a eleitores em
prol de sua campanha e, deste modo, estaria configurada a captação ilícita de sufrágio.
Para sustentar a alegação, a coligação autora juntou aos autos um vídeo, no qual consta a
candidata a vereadora Melisa de Oliveira, filiada ao PDT – partido integrante da coligação
investigante, realizado, aparentemente, em um ambiente privado. Em seu relato, a candidata
afirma que Juninho Nicácio, candidato a vereador por partido coligado à investigada, teria lhe
oferecido um relógio de água e seis caminhões de terra para que renunciasse à sua candidatura.
A fala de Melisa foi a seguinte (ID 44230046):
“Sou Melisa, sou candidata do partido PDT e na manhã cedo em casa chegou uma
amiga minha do partido também PDT, Jocimara, chegou com Juninho Nicácio me
trazendo uma declaração para mim assinar de desistência da minha candidatura e
chegou lá em casa e aí perguntou o que que eu queria. Eu falei bem assim, que que
eu tô precisando no momento é meu relógio de água, porque eu tô sem água, né?
Aí ele falou que ia ponhar para mim, que ia resolver minha situação e eu falei bem
assim e minhas terras de 4 anos que vocês falou que ia trazer aqui e não trouxe.
Ele falou: "Já tá vindo também. E tá os seis caminhão de terra lá na porta da minha
casa que eles trouxe da prefeitura.”

Como suposta prova do alegado, foi anexada uma fotografia de uma determinada quantidade de
terra (ID 44230046).
Ocorre que o depoimento isolado, realizado em ambiente privado, de uma candidata pertencente
à oposição, aliado a uma única imagem sem contextualização fática ou vinculação com os
investigados, não se reveste da robustez exigida para caracterização da captação ilícita de
sufrágio. Ademais, do próprio relato prestado, extrai-se que os bens não teriam sido ofertados em
troca de voto, mas sim para que a candidata desistisse de sua postulação, o que, embora possa
configurar outra infração, não se amolda ao tipo legal do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97.
Outrossim, não há qualquer elemento que vincule os representados ao suposto oferecimento,
sendo a conduta atribuída exclusivamente a um candidato a vereador, Juninho Nicácio, sem
qualquer menção à investigada. Tampouco há prova que comprove a execução da entrega do
material pela Prefeitura ou por ordem da gestora municipal.
No mesmo sentido, foi acostado um áudio (ID 44230054) em que o candidato a vereador pelo
PDT, Willians Diels Alves Miguel – que obteve apenas sete votos nas eleições –, afirma que o
cônjuge da Prefeita (Genito) teria lhe oferecido valores em dinheiro para que ele "mudasse de
lado".
Trata-se, novamente, de um relato isolado, oriundo de candidato vinculado à coligação
investigante, sem suporte probatório mínimo que demonstre a veracidade da acusação. Além
disso, ainda que a alegação fosse comprovada, a conduta seria atribuída ao esposo da Prefeita,
sem qualquer demonstração de sua ciência, anuência ou participação, inviabilizando sua

Num. 44478784 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
responsabilização no âmbito da presente AIJE.
No que tange aos vídeos anexados aos autos, dois deles retratam depoimentos de Claudinéia (ID
4420049) e Hilza Ferreira dos Santos (ID’s 44230047 e 44230048), eleitoras que alegam terem
recebido materiais de construção da investigada. Denota-se que os vídeos foram gravados pela
própria coligação investigante.
No vídeo em que a eleitora Hilza presta declarações a respeito da obtenção de materiais de
construção, observa-se que o relato foi conduzido pelo próprio candidato a prefeito da coligação
autora, mediante perguntas direcionadas. Na gravação, Hilza afirma que solicitou materiais à
prefeita e que esta teria reagido de forma descontraída ao pedido, sem qualquer indicação de
promessa de entrega ou vinculação ao pleito eleitoral. Tampouco há especificação de data, local
ou circunstâncias em que teria ocorrido a suposta solicitação. Dessa forma, seu depoimento,
desprovido de elementos externos de corroboração, não se presta a fundamentar a
caracterização do ilícito investigado.
No caso de Claudinéia, verifica-se que suas declarações foram prestadas sempre na presença da
esposa do candidato a Prefeito pela coligação autora, conforme consta da sentença. No vídeo, a
eleitora menciona que o esposo da Prefeita, Genito, estaria distribuindo materiais de construção
por intermédio da prefeitura, supostamente em troca da fixação de adesivos de propaganda
eleitoral. Contudo, além da absoluta ausência de comprovação do fornecimento dos materiais,
sequer há referência à exigência de voto em favor da investigada. Ademais, no vídeo nº 8 (ID
44230052), a própria depoente afirma que nunca foi contra o candidato da coligação autora e que
apenas colocou os adesivos por ter recebido benefícios, sem indicar qualquer promessa de
vantagem futura.
Ainda que houvesse prova do fornecimento dos materiais, a conduta relatada – oferta de
benefício para exibição de propaganda eleitoral – não se confunde com a prática de captação
ilícita de sufrágio, que exige a concessão de benesse vinculada ao voto.
O art. 37, § 8º, da Lei nº 9.504/97 dispõe expressamente que a propaganda eleitoral em bens
particulares deve ser espontânea e gratuita, vedando qualquer tipo de pagamento para essa
finalidade. Entretanto, eventual violação desse dispositivo caracteriza mera infração eleitoral,
distinta do ilícito previsto no artigo 41-A da mesma norma.
Diante do exposto, verifica-se que os elementos probatórios trazidos aos autos não preenchem o
padrão de robustez exigido para a configuração do abuso de poder político e da captação ilícita
de sufrágio. Os depoimentos colhidos são oriundos de adversários políticos, isolados e
destituídos de corroboração documental ou testemunhal idônea. Não há prova da participação da
prefeita nas supostas condutas ilícitas nem da utilização da máquina pública para viabilizá-las.
Nesse sentido, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
“Frente ao exposto, resta claro que não há provas aptas a ensejar a condenação da
parte investigada por abuso de poder político e econômico, visto que, na forma
anteriormente explicitada, o entendimento dos Tribunais é consolidado no sentido de
que devem existir fortes elementos que comprovem a gravidade das condutas
praticadas em razão das severas sanções previstas para a forma de ilícitos em

Num. 44478784 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
comento, não sendo suficientes meras conjecturas, que, como visto alhures, é
apenas o que há nas alegações da parte recorrente.”

Em conclusão, diante das circunstâncias do caso concreto e da fragilidade do arcabouço
probatório, entende-se por precisa a interpretação dada pelo Juízo a quo, de modo que o
desprovimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RECOMEÇAR COM EXPERIÊNCIA E
RENOVAÇÃO, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral,
que julgou improcedente a presente representação eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600498-49.2024.6.16.0035 - São Sebastião da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
RECORRENTE:
RECOMEÇAR
COM
EXPERIÊNCIA E RENOVAÇÃO [REPUBLICANOS/AVANTE/MDB/PDT] - SÃO SEBASTIÃO DA
AMOREIRA - PR - Advogados do RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: EXILAINE GASPAR - Advogados do RECORRIDO:
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: ISMAEL JUSTINO DA SILVA - Advogados
do RECORRIDO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - PR86182, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44478784 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/04/2025 12:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042712011772500000043421748
Número do documento: 25042712011772500000043421748
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:18:24
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025